Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-61.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004341-61.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARY FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 078.267.291-49 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004341-61.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1004341-61.2026.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Ary Ferreira de Almeida.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO HABITACIONAL QUITADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito, determinou a cessação das cobranças e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a legitimidade das cobranças e da inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito após a quitação do contrato de financiamento habitacional; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a origem do débito nem demonstra que a negativação decorre de obrigação diversa do contrato de financiamento habitacional anteriormente declarado quitado por decisão judicial transitada em julgado.

4.

A quitação integral da operação torna inexigível qualquer cobrança remanescente, afastando fundamento para cobranças, inscrição em cadastro restritivo ou imputação de responsabilidade ao recorrido.

5.

A manutenção de cobranças indevidas, o cancelamento unilateral do cartão de crédito e a negativação indevida evidenciam falha na prestação de serviço e configuram a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da condenação, devendo ser mantido o “quantum” indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de cobrança e negativação indevidas quando não comprova a existência de débito exigível.

2.

A quitação do contrato declarada por decisão judicial impede a manutenção de cobranças e de restrições creditícias relacionadas à obrigação extinta.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservadas as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1039090-62.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1076987-40.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 04.08.2025, DJE 08.08.2025; Súmula 54 do STJ; Súmula 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1081237-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1004341-61.2026.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Ary Ferreira de Almeida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
De Indenização Por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

371913401
): declarou a inexistência do débito “sub judice”, determinou que a parte requerida cesse as cobranças realizadas, bem como fixou danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Recurso Cível Inominado
(Id
.
371913402
): Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, para que sejam afastados os danos morais ou reduzido o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões (
Id
.

371913406

) pela manutenção da sentença “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1081237-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1004341-61.2026.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Ary Ferreira de Almeida.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida na presente ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, proposta por
Ary Ferreira de Almeida

em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido sustenta, em síntese, que sua esposa obteve decisão judicial transitada em julgado declarando quitado o contrato de financiamento habitacional nº 469.600.294, com determinação de restituição das parcelas pagas após agosto de 2021 e baixa da alienação fiduciária.

Afirma que, apesar disso, o Banco do Brasil teria continuado realizando cobranças no valor de R$ 22.206,25 ( vinte e dois mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) relativas ao referido contrato e, posteriormente, cancelado indevidamente seu cartão de crédito.

Além disso, promoveu a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, embora não fosse parte na demanda anterior.

Sustenta que tais fatos lhe causaram constrangimentos e danos morais, razão pela qual pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

O banco recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade das cobranças e do apontamento realizado em nome da parte. Aduz que agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

À luz da documentação apresentada nos autos e das alegações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi indevidamente inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, uma vez que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a origem do débito, tampouco demonstrar que a negativação decorreu de obrigação diversa do contrato de financiamento habitacional já declarado quitado por decisão judicial transitada em julgado.

Cumpre ressaltar que a operação encontra-se integralmente quitada, não subsistindo qualquer obrigação pendente ou saldo residual.

Assim, sendo a dívida inexigível e inexistente, não há fundamento para imputar ao recorrido a condição de coobrigado ou promover cobranças e apontamentos restritivos em seu desfavor.

Com essas considerações, conclui-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida.

Consequentemente, além da declaração de inexistência do débito, deve ser mantida a determinação para que cesse as cobranças realizadas, uma vez que não há suporte probatório capaz de justificar a manutenção da cobrança e restrição.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E
ORIGEM
DO
DÉBITO
NÃO
COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILICITO – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO -RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – SUM. 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.
Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Sum. 54, do STJ. (RAC n° 1039090-62.2018.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/05/2022)”.

A instituição financeira deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Observa-se, no caso, uma sucessão de falhas por parte da instituição financeira recorrente. Apesar de o contrato de financiamento estar integralmente quitado, foram realizadas cobranças indevidas, houve o cancelamento unilateral do cartão de crédito do recorrido e, ainda, a indevida negativação de seu nome. Tais circunstâncias demonstram a falha na prestação de serviço e reforçam a responsabilidade do recorrente pelos prejuízos causados.

Assim, no que tange aos danos morais fixados, tenho que o valor arbitrado mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivos para sua majoração ou redução.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026